Tribunal: TJDFT
Processo: 0726429-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726429-30.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: GERALDA NUNES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. SUPOSTA NULIDADE. OCORRÊNCIA. ENDEREÇO PRINCIPAL DA RÉ NÃO DILIGENCIADO. CITAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE DO PROCESSO. DILIGÊNCIA DE CARÁTER PESSOAL. NECESSIDADE. Apesar de o endereço da ré ter sido encontrado de forma uníssona nos resultados decorrentes dos sistemas de consultas disponíveis ao TJDFT, não foi diligenciado para encontrá-la sequer uma única vez. Analisando detidamente os avisos de recebimento e diligências que foram determinadas antes da consulta ao banco de dados, percebe-se que outro réu do processo foi procurado nesse mesmo endereço, e como lá não foi encontrado, tanto o autor quanto o cartório descartaram a utilidade do endereço para ser utilizado no futuro, ainda que fosse para encontrar outros réus do mesmo processo. Ainda que o imóvel sito no endereço supracitado tenha sido sucessivamente ocupado por membros da mesma família, tal fato não afasta a necessidade de que a citação seja pessoal, e portando fosse repetida no mesmo endereço para encontrar a pessoa certa e realizar o ato pessoalmente. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 256, inciso I, § 3o, do Código de Processo Civil, argumentando que foram infrutíferas todas as pesquisas de endereço em nome da recorrida, de modo que, em seu entendimento, foi regular a citação por edital. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). A mesma sorte colhe o especial no tocante ao suposto malferimento ao artigo 256, inciso I, § 3o, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Analisando detidamente os autos em questão, percebe-se que houve uma falha na análise dos endereços por parte do autor, Banco do Brasil, que foi compartilhada pelos atos cartorários exarados pela 17a Vara Cível de Brasília” (ID Num. 15296148 - Pág. 3), e que “Merece destaque que, consoante Id. de Origem N. 20026925, pág 2 e 3, todos os resultados indicativos do endereço SQS 112 Bloco E, Apto 404 Asa Sul Brasília sequer podem ser confundidos com os demais réus do processo, uma vez que estão todos listados abaixo do nome Geralda Nunes de Oliveira” (ID Num. 15296148 - Pág. 3), concluindo que “Portanto é verdade que a ré Geralda não foi procurada em seu endereço correto para citação sequer uma única vez, em que pese o seu logradouro ter constado de forma uníssona na consulta realizada a pedido do juízo” (ID Num. 15296148 - Pág. 4). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017